Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA COMPROVADA. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos sentenciados e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e pelo uso de arma branca, fixando penas de 6 anos e 8 meses de reclusão (primeiro recorrente) e 7 anos e 11 meses de reclusão (segundo recorrente), ambas em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena, sursis ou direito de recorrer em liberdade. As Defesas pleiteiam, em síntese: absolvição por insuficiência probatória, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria, exclusão da agravante da dissimulação e concessão do direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória quanto à autoria do segundo recorrente; (ii) examinar a manutenção da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e da agravante da dissimulação; (iii) analisar se deve ser aplicada a fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria; (iv) avaliar o cabimento do direito de recorrer em liberdade; e (v) verificar a possibilidade de fixação de indenização mínima à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do segundo recorrente estão comprovadas. A vítima narra os fatos de maneira coerente e harmônica, descrevendo a dinâmica do crime, a atuação dos agentes e o uso da arma. A jurisprudência reconhece que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, quando firme e corroborada por outros elementos, como ocorreu, já que houve reconhecimento fotográfico regular e compatível com demais provas do inquérito e da instrução judicial.
4. O reconhecimento por fotografia, ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, mostra-se válido e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando a vítima teve contato visual com o agente durante a dinâmica delitiva.
5. Quanto à dosimetria, a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada, na primeira fase, é válida e amparada pela jurisprudência consolidada do Tribunal e do STJ por refletir critério razoável e proporcional. Não há direito subjetivo do réu à adoção da fração de 1/6 da pena mínima quando há motivação idônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais.
6. A tese de afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo não procede. A apreensão e perícia do artefato não são imprescindíveis quando há prova segura do seu uso, como o depoimento firme da vítima. Eventual alegação de simulacro exige prova da defesa, conforme art. 156 do CPP.
7. A agravante da dissimulação permanece. Os agentes solicitaram corrida por aplicativo, passando-se por passageiros legítimos, atraindo a vítima de forma ardilosa e tornando difícil sua defesa. Esse comportamento ultrapassa o iter criminis natural do roubo e configura a circunstância agravante prevista no art. 61, III, “c”, do CP.
8. A manutenção da prisão preventiva é correta. Não houve alteração do contexto fático que justificou a custódia, permanecendo risco à ordem pública e indicativos de reiteração delitiva. A jurisprudência do Tribunal reafirma que, permanecendo preso durante toda a instrução, o réu não tem direito automático de recorrer em liberdade.
9. O pedido ministerial comporta parcial acolhimento. Houve pedido expresso de indenização mínima e o abalo moral decorre da própria violência do delito. Diante da ausência de elementos concretos sobre a situação econômica dos agentes e da dinâmica intimidatória do crime, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Recursos dos sentenciados conhecidos e não providos. Recurso ministerial parcialmente provido.
Teses de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para confirmar a autoria em crime de roubo. 2. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada para exasperação da pena-base é válida e proporcional, conforme jurisprudência dominante. 3. A apreensão e perícia da arma não são necessárias para incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, quando houver prova segura de seu uso. 4. A utilização de aplicativo de transporte para atrair a vítima configura dissimulação e autoriza a incidência da agravante do art. 61, III, ‘c’, do CP. 5. Não há direito de recorrer em liberdade quando subsistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva. 6. Havendo pedido expresso na denúncia, é possível fixar indenização mínima por danos morais com base nos elementos constantes dos autos."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§2o e 3o; 44; 59; 61, III, “c”; 157, §2o, II e VII, e §2o-A, I; Código de Processo Penal, arts. 156, 312, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087186, 0704390-17.2025.8.07.0004, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 04/02/2026. TJDFT, Acórdão 2083928, 0708646-85.2025.8.07.0009, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/01/2026. TJDFT, Acórdão 2087789, 0721634-59.2025.8.07.0003, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 05/02/2026. TJDFT, Acórdão 1864283, 0709125-40.2023.8.07.0012, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 16/05/2024.